Tribunal: TJDFT
Processo: 0708379-90.2019.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. DANO MORAL. VALORAÇÃO.
I - A conduta do Banco-réu, ao permitir a celebração do contrato de empréstimo consignado, em nome de pessoa idosa em benefício previdenciário de um salário mínimo, mediante utilização indevida dos dados pessoais, representa falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva daí decorrente não é elidida pela suposta atuação de terceiro fraudador por ocasião da contratação. Art. 14, caput, e § 1°, inc. II, do CDC, art. 927, parágrafo único, do CC e Súmula 479 do e. STJ.
II – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
III – Apelação desprovida.